Tribunal: TJSP
Processo: 1009822-20.2022.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Revogação – Inadmissibilidade - Inexistência de elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício ao autor - Benefício mantido – Sentença reformada neste tópico.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito – Autor que não recorre da sentença que não reconheceu a ilegitimidade

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Revogação – Inadmissibilidade - Inexistência de elementos informativos concretos que evidenciem a necessidade de revogação do benefício ao autor - Benefício mantido – Sentença reformada neste tópico.
RESPONSABILIDADE CIVIL - Banco de dados - Inserção do nome do autor em cadastro de proteção ao crédito – Autor que não recorre da sentença que não reconheceu a ilegitimidade da cobrança, ponto que fez coisa julgada – Dano moral – Inocorrência – Autor que apresenta histórico de impontualidade, com registro negativo anterior - Inteligência da súmula 385 do STJ - - Litigância de má-fé do autor - Multa de 2% do valor atribuído à causa e indenização de R$ 1.000,00 - Manutenção da penalidade.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento - Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Recurso provido em parte.